Tribunal: TJPA
Processo: 0015608-13.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015608-13.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO BAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO (art. 157,

caput
, do CP). RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0015608-13.2015.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDIVALDO BAIA DA SILVA (Defensoria Pública Anamélia Silva Ferreira)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu Edvaldo Baía da Silva do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CP.

Consta da denúncia que no dia 20.06.2015, por volta de 19 horas, à Rua Domingos Marreiros, entre Av. Alcindo Cacela e 14 de março, o réu abordou a vítima Nilcilene Vinhas Borges e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular, marca LG, cor branca e R$ 9,00 (nove reais) em dinheiro.

A Denúncia foi recebida em 21.07.2015 e, após o transcurso regular da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente pelo MM. Juízo monocrático em 03.03.2023 que o absolveu da imputação do crime de roubo, conforme descrito acima.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso de Apelação pleiteando a reforma do julgado, sob o argumento de que há lastro probatório suficiente para a condenação.

Certificada a tempestividade recursal (ID 13751435), em contrarrazões a defesa se manifestou pela negativa de provimento do apelo ministerial.

Nesta instância, após sorteio os autos vieram-me conclusos em 20.04.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal que, em 06.06.2023, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 14479746).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

DA AUSÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A acusação afirma que há conjunto probatório suficiente para subsidiar a reforma do julgado para condenar o APELADO pelo crime de roubo.

Destaca o depoimento do policial militar Marcelo Wagner de Oliveira Barros em audiência judicial e os documentos produzidos durante o inquérito policial e afirma:

No que tange a materialidade, se encontra igualmente comprovada nos autos, sendo que, contrariamente ao alegado na sentença absolutória, o depoimento das vítimas em fase inquisitorial, mesmo que não corroborados em Juízo, também possuem validade para ensejar condenação quando corroborado pelos demais meios probantes, o que se verifica no presente caso.

Em que pese todo o esforço da acusação, não há como prosperar o pleito de condenação.

O caderno processual reúne um acervo probatório frágil que deixa margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito em questão. Adotando o relatório da sentença, tem-se a seguinte narrativa:

Consta na denúncia que no dia 20/062015, por volta das 19h, na Rua Domingos Marreiros, entre Av. Alcindo Cacela e 14 de Março, em um salão de beleza, o réu abordou a vítima Nilcilene Vinhas Borges e, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular dela, marca LG, cor BRANCA e R$ 9,00 (nove reais) em dinheiro.

Logo em seguida, outro funcionário do salão (Edson Júnior Costa) conseguiu agarrar o acusado, impedindo que ele fugisse e conseguiu pegar no bolso dele um aparelho celular marca Iphone, que na verdade era produto de roubo praticado poucos minutos antes contra a vítima LUCÍLLA ALMEIDA VENÂNCIO.

Nisso, os policiais militares que estavam fazendo ronda na Rua Domingos Marreiros foram acionados e realizaram buscas nas proximidades, conseguindo identificar e capturar o denunciado, que ainda estava próximo do local e conduzia uma bicicleta e portava uma mochila, no interior da qual foram localizados o aparelho celular e o dinheiro da vítima NILCILENE VINHAS BORGES.

Nos Autos de Entrega dos objetos supostamente roubados (ID 13751379), enquanto Nilcilene Vinhas Borges declara às fls. 4 e 5 que não possuía Nota Fiscal do CELULAR LG, no documento de fl. 6 consta recebendo o IPHONE, entretanto a assinatura diverge da subscrição do Auto de Entrega de fls. 4 e 5.

Durante a instrução processual, a vítima Nilcilene Vinhas Borges, embora intimada, não compareceu à audiência do dia 07.12.2017 (ID 13751402), sendo determinada sua condução coercitiva que, entretanto, não ocorreu porque não encontrada no endereço informado, ocasionando a desistência de sua oitiva pelo Ministério Público (ID 13751422); a outra vítima Lucília Venâncio e a testemunha Edson Costa (segurança) não foram intimados.

Posteriormente, por desconhecer o endereço, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Edson Costa e informou o novo endereço da Lucília Venâncio (ID 13751408), entretanto, apesar de encontrado, a intimação não fora possível em razão de sua viagem ao Município de Santarém-Pa sem previsão de retorno (ID 13751409, fl. 2). Tal diligência se repetiu várias vezes, provocou a remarcação de audiências, porém, a sua intimação para as audiências foi infrutífera pelo mesmo motivo acima, o que levou o Ministério Público a desistir de sua oitiva (ID 13751424).

Quanto à materialidade delitiva, ao contrário do que afirma a acusação, não consta dos autos o Auto de Reconhecimento referido e em audiência judicial a única testemunha ouvida foi o PM Marcelo Wagner de Oliveira Barros que não é suficiente para sustentar um édito condenatório, posto que não se recorda de vários detalhes importantes, como o objeto do roubo, se o objeto estava no bolso ou na mochila do agente, restringindo-se a informar que confirma seu depoimento realizado na delegacia, momento que é inclusive advertido em audiência de que deve relatar o que lembra.

Diante desse cenário processual, verifico que as provas produzidas na seara policial além de deixarem inconsistências quanto à materialidade delitiva, não se confirmaram em âmbito judicial, sendo que os depoimentos que seriam de suma importância para o deslinde da causa não ocorreram.

Vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Inexistindo provas quanto ao dolo do agente em subtrair bens alheios, bem como quanto ao emprego de grave violência, deve ser mantida a solução absolutória adotada em primeiro grau, forte no princípio 'in dúbio pro reo'. (TJ-MG - APR: 10000220600779001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, de que o réu tenha praticado o crime em apreço não basta para a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas em Juízo insuficientes para demonstrar, com segurança, a prática delitiva atribuída ao acusado. Observância do princípio "in dubio pro reo". Recurso provido, para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com recomendação. (TJ-SP - APR: 15172407420208260050 SP 1517240-74.2020.8.26.0050, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 26/03/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)

Destarte, entendo acertada a sentença, de modo que rejeito a tese aventada por falta de amparo fático probatório, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024